Tribunal: TJMT
Processo: 1015462-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015462-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GRACIELA PULL BIF SILVA - CPF: 915.493.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ROGERIO SILVA - CPF: 827.655.109-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAO BRANCA TERRAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 18.574.308/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (AGRAVANTE), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (AGRAVANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOVA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS – POSSIBILIDADE – POSSÍVEL MAJORAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL – ARTIGO 873, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Diante de possível majoração do valor do imóvel e dúvida com relação ao seu real valor, necessário se mostra a realização de nova avaliação do bem penhorado, nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, verifica-se uma possível valorização dos imóveis penhorados, isso porque, o preço da soja é o principal, mas não é o único, fator que baliza a valorização dos imóveis rurais em nosso país, principalmente em nosso Estado, o qual é campeão na produção de soja.

Vale destacar, ainda, a extrema valorização atual da saca de soja, tendo a mesma saído do patamar de R$ 61,73 em novembro de 2018 para o patamar de R$ 150,00 no mês de agosto de 2021, o que causou fundada dúvida, autorizando nova avaliação do bem.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015462-65.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DARCY MACIEL COSTA e DEBORA PEREIRA LUCAS
em virtude de decisão proferida pela Juíza 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Carta Precatória n.o 1002445-12.2016.8.11.0040 expedida pelo Juiz da 28.a Vara Cível da Comarca de São Paulo- SP, nos autos da Execução n.o 1102352-54.2016.8.26.0100, indeferiu o pedido de realização de novas avaliações dos imóveis penhorados, ao fundamento de que os argumentos utilizados pelos Executados estão preclusos.

Inconformada, a parte Agravante almeja a reforma da decisão, alegando, em resumo, que a matéria deduzida não está preclusa.

De início, ressaltam que não questiona o método empregado pela perita avaliadora no Laudo ID 18115467- Ação Principal.

Em suas razões, asseveram que o último laudo de avaliação foi emitido em 2018, sendo que “
na data a saca de soja estava cotada a R$ 60,00 (sessenta reais) e, atualmente, está cotada a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o que seria um indicador de valorização dos imóveis, pois é costume local que o valor destes seja atrelado à cotação da commodity”.

Afirmam que os bens penhorados – localizados na região rural central de Mato Grosso- sofreram valoração, o que implica necessidade de nova avaliação, consoante teor do artigo 873 do Código de Processo Civil.

Por fim, salientam que já foi fixada data para o primeiro e segundo leilão, o que evidencia o
periculum in mora
.

Com essas razões, os Recorrentes pugnaram pela concessão do efeito suspensivo ao Instrumental. No mérito, requerem o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada para o fim de determinar uma nova avaliação dos imóveis descritos na inicial.

O pedido liminar foi deferido (ID 99846478).

Contrarrazões apresentadas no ID 103352048.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Banco Agravado ajuizou
Ação de Execução
em desfavor dos Agravantes, objetivando a satisfação de crédito que, na data da distribuição da execução (14.09.2016), era de R$ 15.477.457,31 (quinze milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), decorrente de quatro Cédulas de Crédito Bancário, garantidas por hipotecas que recaem sobre os imóveis de matrículas n.o 45933, 7425, 7502, 30230 e 4668, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se, ainda, que, em 16/05/2018, a Perita Judicial avaliou os imóveis da seguinte forma:

· imóvel da matrícula no 7.425: R$ 12.128.839,00 (doze milhões, cento e vinte e oito mil, oitocentos e trinta e nove reais);

· imóvel da matrícula no 7.502: R$ 2.213.291,75 (dois milhões, duzentos e treze mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos).

Após apresentação de impugnação do laudo pelas partes e de esclarecimento pela perita nomeada, o Juízo
a quo
homologou o laudo de avaliação em 18.11.2019 (id. 26191421 – autos principais).

Posteriormente, em 12/04/2021, os Agravantes compareceram em juízo requerendo a realização de nova avaliação dos imóveis, ponderando acerca do cumprimento de requisitos exigidos pela CNGC e impugnando novamente a avaliação.

Em decisão lançada no ID. 91922255, o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de novas avaliações dos imóveis penhorados e determinou o prosseguimento do feito.

Em face desse pronunciamento judicial, os Agravantes interpuseram o vertente recurso, no qual sustentam, em síntese, que os bens penhorados – localizados na região rural central de Mato Grosso- sofreram valoração, o que implica necessidade de nova avaliação, consoante teor do artigo 873 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Como é cediço, admite-se nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído (CPC, art. 873).

Destaco a lição de Sérgio Sashione Fadel:

[...]
não é qualquer dúvida levantada pelo executado que autoriza a repetição da avaliação, ato em si mesmo demorado, e que pode até comprometer a agilidade da execução, mas apenas a dúvida fundada, ou seja, aquela que vem forçada por argumentos robustos convença o juiz da necessidade da repetição. O objetivo da nova avaliação, em qualquer das três hipóteses, é uma só: ajustá-la à realidade do valor atual, que, por outro lado, dá prestígio à venda judicial e, por outro, defende interesse público, exteriorizado na disputa dos lançadores que, frente a frente com ato de alienação judicial, se sentem longe da especulação e dos interesses privados na obtenção de ganhos ou lucros demasiados
(Código de Processo Civil Comentado, 7a ed., Forense, atualizado por J.E. Carrera Alvim,p. 864).

No caso, verifica-se que a última avaliação foi realizada em 16/05/2018 (há três anos atrás), quando o preço da saca de soja era de aproximadamente R$ 60,00 (sessenta reais), enquanto que na data de interposição deste recurso 24/08/2021 o valor da saca é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

É sabido que o preço da soja é o principal, mas não é o único fator que baliza a valorização dos imóveis rurais em nosso país, principalmente em nosso Estado, o qual é campeão na produção do referido grão.

Assim, diante da possível majoração do valor do imóvel e da existência de duvida com relação ao seu real valor, os indícios se plainam no sentido de se fazer necessária a realização de nova avaliação do bem penhorado.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – NOVA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – AFASTADA – DECURSO DO TEMPO - VALORIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO - GRANDE LAPSO DE TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO – ART. 873, CPC - POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO Em princípio, cabe a nova avaliação do imóvel penhorado, quando o valor do bem se modifica no longo decurso do tempo da avaliação originária e a adjudicação do imóvel, para evitar-se prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 10008072520208110000. Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES. 4.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE EXECUÇÃO - POSSÍVEL VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DO ARTIGO 873 DO CPC – REDUÇÃO DA PENHORA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante dispõe o art. 873 do CPC, a repetição da avaliação do bem penhorado só ocorrerá quando qualquer das partes, fundamentadamente, demonstrar a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador ou, ainda, caso se verifique que houve majoração ou diminuição no valor do bem, hipótese esta verificada no caso em espécie. O pedido de redução da penhora não merece amparo, levando em consideração que pendem outras hipotecas sobre o imóvel e também o valor atualizado da dívida (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 1401409-84.2021.8.12.0000. Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 23/06/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2021).

Por fim, vale destacar que não incide a preclusão na hipótese, porquanto a pretensão recursal não se alicerça no inciso I, do artigo 873, do CPC, e sim em seu inciso II, que estabelece que
verificada, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem, é admitida nova avaliação.

Assim, diante da possível majoração do valor do imóvel em decorrência da alta das
commodities
agrícolas,
revela-se prudente a realização de nova avaliação dos imóveis penhorados, a ser produzida por perito oficial capacitado tecnicamente para tanto, no intuito de evitar qualquer tipo de prejuízo a ambas as partes.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso tão somente para determinar a realização de nova avaliação dos imóveis penhoradosàs expensas da parte devedora
, com a devida vista às partes e regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021